Tribunal: TJDFT
Processo: 0044631-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos etc. Considerando o reportado pela diligente secretaria do Juízo a quo acerca do resultado da diligência que promovera[1], noticiando a consumação apenas de pesquisa via sistema RENAJUD, reitero a derradeira decisão que deferira a realização de pesquisas pelo Juízo via novo sistema SISBAJUD, por ora, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, devendo serem fornecidos, pela Secretaria desta Câmara Cível, os elementos necessários para realização do ato, conforme indicado no expediente em tela. Oportunamente, consumada a diligência, tornem os autos conclusos para ultimação dos atos expropriatórios e resolução de eventuais incidentes. I. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 4918999.